Tribunal: TJES
Processo: 5003019-27.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Adjudicação
Data de julgamento: 2023-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003019-27.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SANDRA PEREIRA DA SILVA e outros

AGRAVADO: NILCEIA PESTANA DA SILVA MEDEIROS

RELATOR(A):
ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – RENÚNCIA - RENÚNCIA DE PODERES POR ADVOGADO – ART. 112, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - NECESSIDADE DE COMUNICAÇÃO AO JUÍZO – VALIDADE DOS ATOS PRATICADOS – RECURSO PROVIDO.

1.
O art. 112, do Código de Processo Civil, preceitua que o advogado somente se desvinculará de seu mister nos autos acaso comprove em juízo a efetiva comunicação da renúncia ao mandatário.

2.
A
té que seja efetivamente comprovada a renúncia
dos poderes
em Juízo, o advogado permanece como representante processual da parte respectiva, mantendo-se válido
s
os atos processuais praticados.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por SANDRA PEREIRA DA SILVA e LEONARDO PEREIRA DA SILVA em face da decisão que declarou a nulidade dos atos processuais, incluindo os constritivos, praticados no âmbito do cumprimento de sentença e determinou a realização de nova intimação da executada, ora Agravada, para cumprimento da obrigação exequenda, na forma da lei processual.

Em suas razões recursais, os Agravantes pleiteiam, inicialmente, a antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de que sejam suspensos os efeitos da decisão impugnada, alegando, em síntese, que, ao contrário do que reconhecido na decisão agravada, são válidas as intimações realizadas nos autos de origem, pois os patronos da Agravada não haviam comunicado o Juízo
a quo
sobre a renúncia do mandato outorgado pela última, de modo que se reputam eficazes as intimações realizadas.

Pela decisão id 4778776, foi deferido o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso.

Embora intimada, a Agravada não apresentou contrarrazões recursais.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 19 de Setembro de 2023.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003019-27.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: SANDRA PEREIRA DA SILVA E OUTRO

AGRAVADA: NILCEIA PESTANA DA SILVA MEDEIROS

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por SANDRA PEREIRA DA SILVA e LEONARDO PEREIRA DA SILVA em face da decisão que declarou a nulidade dos atos processuais, incluindo os constritivos, praticados no âmbito do cumprimento de sentença e determinou a realização de nova intimação da executada, ora Agravada, para cumprimento da obrigação exequenda, na forma da lei processual.

Em suas razões recursais, os Agravantes pleiteiam, inicialmente, a antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de que sejam suspensos os efeitos da decisão impugnada, alegando, em síntese, que, ao contrário do que reconhecido na decisão agravada, são válidas as intimações realizadas nos autos de origem, pois os patronos da Agravada não haviam comunicado o Juízo
a quo
sobre a renúncia do mandato outorgado pela última, de modo que reputam-se eficazes as intimações realizadas.

Pela decisão id 4778776, foi deferido o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso.

Embora intimada, a Agravada não apresentou contrarrazões recursais.

Pois bem.

Infere-se dos autos que o MMº. Juiz de Direito a quo reconheceu a nulidade dos atos realizados nos autos do cumprimento de sentença nº. 5004923-87.2021.8.08.0021, pois a Agravada teria assinado o instrumento de renúncia de poderes conferidos aos seus advogados na data de 23.04.2021, ao passo que o cumprimento de sentença se iniciou em data posterior, ou seja, em 04.11.2021. Deste modo, reputou que as intimações realizadas em nome dos patronos da executada, ora Agravada, seriam inválidas, o que macula os atos processuais até então praticados.

No exame realizado neste juízo preliminar de cognição sumária, vejo plausibilidade nas alegações recursais, porquanto infere-se dos autos de origem que, ao tempo da intimação dos respectivos patronos para o cumprimento de sentença, ainda não havia sido juntado aos autos os documentos comprobatórios da renúncia do mandato, o que somente ocorreu em momento posterior, na data de 09.01.2023, mediante a juntada do instrumento de renúncia (id 20453279).

O art. 112, do Código de Processo Civil, preceitua que o advogado somente se desvinculará de seu mister nos autos acaso comprove em juízo a efetiva comunicação da renúncia ao mandatário. Assim dispõe:

"Art. 112 - O advogado poderá renunciar ao mandato a qualquer tempo,
provando,
na forma prevista neste Código, que comunicou a renúncia ao mandante, a fim de que este nomeie sucessor". (g.n.)

Assim, ressoa intuitivo que até que seja efetivamente comprovada a renúncia em Juízo, o advogado permanece como representante processual da parte respectiva, mantendo-se válidos os atos processuais praticados.

Neste sentido já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça, conforme ilustra a ementa de julgamento do recurso de agravo de instrumento nº. 5000956-63.2022.8.08.0000, ocorrido em 27.02.2023, do qual foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESTITUIÇÃO DOS ADVOGADOS PELO EXECUTADO NÃO INFORMADA NOS AUTOS. INTIMAÇÃO. NULIDADE DE ALGIBEIRA. NULIDADE INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE DIREITO A NOVO PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA DECISÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA IMPROCEDENTE.

I. A boa-fé objetiva, inerente à atividade processual, impõe a conclusão de que, para o Agravado, houve tempo mais do que razoável a informar ao Juízo a destituição de seus patronos, constituir novos advogados e informar tal representação nos autos, preferindo fazê-lo, data vênia, apenas quando lhe foi conveniente, a suscitar nulidade de intimação, o que, pelos mais basilares princípios processuais, não lhe é dado.

II. Já decidiu o STJ que, “Não tendo a parte informado nos autos sobre a modificação de sua representação processual, é certo que as intimações foram feitas, normalmente, em nome dos advogados cadastrados no feito. Não pode a parte, assim, acoimar de nulidade ato processual cujo defeito, se existente, foi causado única e exclusivamente por ela própria. Veja-se, a esse propósito, que, ainda que a parte não se desincumba de seu dever de regularizar sua representação processual, após revogar o mandato dos advogados que lhe patrocinavam a causa, o processo prossegue normalmente, não decorrendo daí nenhuma nulidade.” (AgInt no AREsp n. 1.178.380/SP).

III. Havendo a parte destituído os poderes de seus advogados, nada informando nos autos, nem tampouco constituindo novos patronos, é dispensável a determinação judicial para intimação da parte objetivando a regularização da representação processual, sendo seu ônus a constituição de novo patrono, não havendo que se falar em nulidade pela falta de intimação dos atos subsequentes. Precedentes do STJ.

IV. Não pode o Judiciário consentir que se valha a parte de seu agir indevido a impor nulidade processual em desproveito do Exequente e do processo executivo, devendo ser considerada a dispensa de intimação da parte, porquanto, por vontade própria destituiu seus advogados e, conscientemente, manteve-se inerte frente a sua irregularidade processual, a tornar imperioso seguimento da marcha processual a despeito de sua intimação.

V. Agravo de instrumento conhecido e provido.

(...)

Deste modo, assiste razão aos Agravantes, notadamente quanto ao risco de desfazimento de atos constritivos já realizados nos autos e sua eventual repetição, o que violaria os princípios da efetividade, da celeridade e da economia processuais.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de agravo de instrumento e lhe dou provimento para reformar a decisão impugnada.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 10.10.2023

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar o Relator.

Sessão de 10/10/2023.

Voto Vogal: Acompanhar o eminente Relator.

Desembargadora Janete Vargas Simões